Tribunal: TJBA
Processo: 0505166-65.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505166-65.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LETICIA SILVA FIGUEREDO Advogado(s): LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA Advogado(s):MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. PROPAGANDA DO PAR (PARCELAMENTO ESTÁCIO). EXCLUSÃO NÃO INFORMADA DO CURSO DE MEDICINA. OMISSÃO RELEVANTE NA PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, 30, 31 E 37, §3º DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DE CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL À APELANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0505166-65.2018.8.05.0080, que tem como parte Apelante, LETICIA SILVA FIGUEREDO e, parte Apelada, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator